Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-39.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703077-39.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAIRO FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Por meio da petição de ID no 77780888, o Ministério Público pede, novamente, a reabertura do prazo para apresentar as razões e contrarrazões da apelação. 2. Desde a apresentação das razões da apelação da defesa, quando os autos ainda estavam na Primeira Instância, em 4/6/2025, o Ministério Público foi intimado, em várias oportunidades, para apresentar as razões correspondentes ao termo de apelação (ID no 76689765), bem como as respectivas contrarrazões. 3. Todos os prazos transcorrerem sem manifestação, conforme certidões de ID no 76689778 (1o/7/2025); ID no 76689782 (22/7/2025); ID no 76689784 (13/8/2025); ID no 76689786 (3/9/2025); ID no 76689788 (24/9/2025). 4. Venham, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, as razões e as contrarrazões do Ministério Público. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO